Tribunal: STF
Processo: RE 1573438
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Menção à Tema de Repercussão Geral. Insuficiência. Necessidade de fundamentação ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tido por violados. Incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por Edmir Longhi contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, em agravo de instrumento, reconheceu a impossibilidade de execução complementar de diferenças de correção monetária com base no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, em razão da coisa julgada formada em título judicial que não previu diferimento dos consectários para a fase de execução.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário e (ii) definir se a alegação genérica de existência de repercussão geral é suficiente para cumprir o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso extraordinário apresenta deficiência de fundamentação, pois o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados, o que atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF.



    4. Além disso, a jurisprudência consolidada da Suprema Corte exige a demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, com a exposição das razões pelas quais a controvérsia transcende os interesses subjetivos da causa, nos termos do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC e do art. 102, § 3º, da Constituição da República.



    5. A mera invocação de que o tema tem relevância econômica ou social, ou a simples citação de precedente de repercussão geral (como o Tema RG nº 810), sem argumentação específica sobre o caso concreto, não supre o requisito constitucional.



    6. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes reiterados (ARE nº 1.519.423-AgR/GO; ARE nº 1.220.283-ED/SP; RE nº 1.205.037-AgR/SE; ARE nº 1.413.985-AgR/DF), firmou entendimento de que a repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro processo não dispensa a demonstração fundamentada em cada recurso.



    7. A ausência desses requisitos processuais essenciais impede o conhecimento do recurso, configurando inadmissibilidade manifesta.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 1.035, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.519.423-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018; STF, ARE nº 1.220.283-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STF, RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019; STF, ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023; STF, ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 12/09/2012.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS NÃO DIFERIDOS PARA A FASE EXECUTIVA. TEMA 810 DO STF. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Nas situações em que o título executivo estabeleceu os critérios de correção monetária, sem autorizar eventual mudança de entendimento na fase executiva (diferimento), não há falar em saldo remanescente com fundamento no Tema 810 do STF. Em tal caso, a pretensão de execução complementar quanto às diferenças relativas à correção monetária encontra óbice na coisa julgada. 



    2. Recurso provido.” (e-doc. 40, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 64).



    3. Em juízo de retratação pelos Temas nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido (e-docs. 103 e 109).



    4. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”, da Constituição da República, o recorrente, sem apontar os dispositivos constitucionais que entende violados, pede “pelo sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170 pelo Emérito STF. Ademais, demonstrada a violação ao dispositivo constitucional, e estando os presentes pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, requer seja conhecido e dado provimento ao mesmo, para reformar o julgamento recorrido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), a qual afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como índice de correção monetária em virtude de sua inconstitucionalidade” (e-doc. 112, p. 14).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 113).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, verifica-se que o recorrente não indicou os dispositivos da Constituição da República que teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Negócio Jurídico. Absolutamente Incapaz. Não indicação dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a princípio constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.519.423-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 09/12/2024, p. 12/12/2024; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.220.283-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024; grifos nossos).



    8. Ademais, a mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é adequada, para esse fim, a simples menção, sem apropriada fundamentação, de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    9. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 112, p. 5-6), apenas com menção ao Tema RG nº 810, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida in concreto, é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    9.1. Vejamos os argumentos da recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O §1º do art. 1.035 do CPC/2015 define o que vem a ser repercussão geral, nos termos que segue: 



    ‘§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. 



    Desta forma, não pairam dúvidas acerca da existência de Repercussão Geral no que tange à impossibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, vez que a Suprema Corte, através do julgamento do RE 870.947 já declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Assim, o presente recurso atende ao requisito da repercussão geral jurídica e social, pelo que merece ser conhecido. No mérito recursal, de igual sorte, reclama integral provimento.” (e-doc. 112, p. 4-5).



    9.2 Nessa linha de entendimento, apresento os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos acrescidos).



    10. Registro, ainda, que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário de forma fundamentada, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”



    (ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023).



    11. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, no tocante à ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional e de incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF, que transitou em julgado em 26/09/2025:



    “(...) Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.



    Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo, por analogia, o teor da Súmula n. 284 do STF.



    (...)



    Outrossim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, observa-se que o recorrente não aponta qual o dispositivo infraconstitucional objeto de interpretação divergente pelos julgados em confronto, desbordando da previsão contida no art. 105, III, c, da Constituição Federal, o que igualmente impede a apreciação dessa parcela recursal pelo Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial.” (e-doc. 121; grifos nossos).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator